Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-31.2016.8.11.0041
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003226-31.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho, Adicional de Serviço Noturno, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), ALISSON ALBERTO BATISTONI - CPF: 777.624.101-63 (RECORRIDO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CRISTIANO BIANCHINI - CPF: 016.749.151-28 (RECORRIDO), EDIEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 872.359.351-20 (RECORRIDO), FABIANA MENDONCA FERREIRA - CPF: 003.980.031-81 (RECORRIDO), ILSE GRIGOLETTO FELICIANO - CPF: 666.721.551-04 (RECORRIDO), ISABELLE BONINI - CPF: 014.088.611-78 (RECORRIDO), LINCOLN CHRISTIAN BARROS - CPF: 017.135.651-96 (RECORRIDO), MARCIA ANDREIA BURGHARDT - CPF: 834.556.201-91 (RECORRIDO), NEUZA DE MOURA OLIVEIRA - CPF: 902.285.701-82 (RECORRIDO), PABLO RODRIGO POLITA - CPF: 981.529.711-20 (RECORRIDO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O laudo pericial judicial, devidamente elaborado por profissional habilitado e requerido pela parte interessada, supre a exigência de procedimento administrativo para fins de comprovação da insalubridade.

2.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da data do laudo pericial que atesta a efetiva exposição do servidor a condições insalubres, sendo incabível sua concessão retroativa.

3.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e deve gerar reflexos sobre o 13º salário, férias e adicional de férias, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO, interpõe recurso inominado (Id 290920517), no qual pugna pela reforma da sentença, diante da ausência de procedimento administrativo específico para concessão do adicional de insalubridade, a impossibilidade de pagamento retroativo e a natureza indenizatória do adicional, que impediria reflexos sobre outras verbas.

ALISSON ALBERTO BATISTONI e outros, em contrarrazões (Id 290920528), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025